Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731180-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS contra a decisão proferida na execução movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa JKN 7436. Nas razões recursais, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, sem a comprovação de sua miserabilidade. Assim, considerando que não há presunção de hipossuficiência para pessoa jurídica, em despacho de ID 74617169, a agravante foi intimada para comprovar documentalmente a situação de hipossuficiência alegada, mediante a apresentação, no prazo de cinco (5) dias úteis: (i) cópia dos extratos bancários de todas as contas e aplicações financeiras, referentes aos últimos três meses; (ii) balanço patrimonial e registros contábeis completos dos dois últimos exercícios; (iii) cópia da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa aos dois últimos anos, bem como demais documentos que entender pertinentes. Facultou-se, ainda, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1007 do CPC. Em petição de ID 75047040, a agravante reitera o pedido de gratuidade, abstendo-se, contudo, de colacionar documentos comprobatórios da alegada miserabilidade e sem o recolhimento do preparo devido. Com efeito, a agravante deixou de apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas junto ao Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília e Banco do Brasil, apesar de constar, na pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud (ID 205964849, na origem), que possui vínculo com essas instituições financeiras. Em relação à declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, a agravante apresentou apenas o recibo de entrega de escrituração contábil digital (ECD), deixando de apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica (DIPJ ou ECF) em relação aos últimos dois anos, conforme solicitado. O balanço patrimonial apresentado (ID 75047052) refere-se apenas ao período de 01/10/2024 a 31/12/2024 e não corrobora as alegações da agravante quanto à necessidade do benefício. Registra-se que, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. Segundo a Tabela de Custas Judiciais do TJDFT o valor do preparo em agravo de instrumento é R$46,28. Dessa forma, diante da não demonstração concreta da insuficiência da condição financeira e patrimonial da recorrente, em decisão de ID 75090148, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado a agravante o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1007, do CPC, sob pena de deserção, contudo, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator